Tribunal: TJMT
Processo: 0007409-22.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007409-22.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), THIAGO FRANCISCO GOMES - CPF: 026.874.891-82 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), LEANDRO CORREA MENDES - CPF: 724.942.471-87 (VÍTIMA), CRISTIAN DE OLIVEIRA AJALA (VÍTIMA), MAICON LUIS CARVALHO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), KLEIBSON CARLOS MIRANDA - CPF: 031.157.531-52 (APELANTE), KLEIBSON CARLOS MIRANDA - CPF: 031.157.531-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP – DUAS VEZES) – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2o, I e IV, C/C ART. 14, II, DO CP) – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO (ART. 14 E ART. 16, DA Lei N. 10.826/03) –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINARES
–
1.1.

NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO
– LEITURA/EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NOVO EM PLENÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – REGRA DO ART. 479 DO CPP OBSERVADA –
1.2. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– NEGATIVA DE AUTORIA – FALTA DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA – DESNECESSIDADE –
TESE ABRANGIDA PELO TERCEIRO QUESITO – NOVA REDAÇÃO DO ART. 483, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REFORMA PROCESSUAL EM SINTONIA COM O SISTEMA DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS –
PRELIMINARES REJEITADAS – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
1.
Não há que se falar em nulidade da sessão de julgamento pela exibição, em plenário, de prova emprestada (mídia audiovisual), acerca da qual a defesa tomou conhecimento com a antecedência exigida pelo art. 479 do CPP.

- A entrega, em mãos, ao defensor público que atua na defesa do Apelante, de cópia da mídia audiovisual a ser utilizada na sessão de julgamento, como prova emprestada, supre a necessidade de sua intimação pelas vias normais, obstada porque o processo estava em carga para a Defensoria Pública.

1.2.
Desde o advento da Lei 11.690/08 – que deu nova redação ao art. 483 do Código de Processo Penal –, todas as teses defensivas devem vir reunidas sob um único e simples quesito, qual seja, se os jurados absolvem o acusado (inc. III), evidenciado o intuito da legislação de garantir, efetivamente, o sistema da íntima convicção dos jurados. Logo, a falta de formulação de quesitos específicos acerca da tese de negativa de autoria não invalida o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri.

2. MÉRITO
–
2
.1.
CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA – ADOÇÃO, PELOS JURADOS, DA TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA EM PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CARTA MAGNA
–
2.2.
SANÇÕES BASILARES NOS RESPECTIVOS MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DOS CRIMES CORRETAMENTE NEGATIVADOS –

2.3.

FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA – IMPERTINÊNCIA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO –
EXAURIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS
PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME –
3. RECURSO CONHECIDO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – APELO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

2.1.
Nos termos d
o art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas com amparo em elementos nos autos e, havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

2.2.
É correta a
exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da
culpabilidade
, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa
;

- O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, se os disparos de arma de fogo ocorreram em lugar com a presença de diversas pessoas, evidenciando que o Apelante colocou em risco, ainda que potencialmente, a vida de terceiros;

- Havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial.
In casu
a qualificadora referente ao motivo torpe (vingança) foi corretamente utilizada para desabonar os motivos do crime enquanto o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima serviu para qualificar os crimes. Precedentes do STJ.

-
A dosimetria das penas dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, realizada tão somente em relação ao mais grave (art. 16, da Lei n. 10.826/06) nos termos do art. 70 do CP, não é passível de retificação, haja vista que o fato do Apelante estar envolvido em vários crimes praticados com tal artefato, justifica o incremento da sanção basilar pela negativação de sua culpabilidade, enquanto que o fato de ele ter se valido destas armas para cometer três homicídios (dois consumados e um tentado) autoriza a negativação das circunstâncias do delito.

2.3.

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito, e na situação em que o agente
exauriu os atos executivos postos a sua disposição, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade - fuga da vítima do local e imediato atendimento e tratamento médico,
é correto fixar-se a redução em 1/3 (um terço).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Thiago Francisco Gomes
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
57
anos de reclusão
e o pagamento de 70 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, de
dois
Homicídios duplamente qualificados (art. 121, § 2o, I e IV, do CP),
uma
Tentativa de Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (art. 14 e art. 16, da Lei n. 10.826/03) (Id. 34327458).

Preliminarmente
, o Apelante arguiu a
nulidade do julgamento
, quer seja porque, na sessão plenária foi exibida “prova emprestada” acerca da qual sua defesa não foi intimada no prazo estabelecido pelo art. 479 do CPP, quer seja pela ausência de quesitação específica sobre a tese de negativa de autoria. No
mérito
, requereu a
anulação do julgamento
por contrariedade às provas dos autos, almejando, caso seja vencido neste ponto, a fixação das
penas nos mínimos
e a aplicação da
fração máxima em razão da tentativa
.

Por fim, prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos nas Cortes Superiores (Ids. 34327464/464).

As contrarrazões do Ministério Público de 1o grau estão focadas na
rejeição das preliminares
e, no
mérito
, no
desprovimento
do apelo (Ids. 34327965/966);
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 39741967):

APELAÇÃO CRIMINAL -
Júri – Homicídio Duplamente qualificado [art. 121, § 2o, inc. II e IV, c/c art. 121 § 2o, I e IV, c/c art. 14, II do CP] – Sentença Condenatória- Irresignação defensiva:
1.
pretendida
nulidade do julgado
sob o argumento de que o magistrado agiu erroneamente durante o tra1mite processual –
impossibilidade
– nulidade não verificada;
2.
Inocorrência do disposto no art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contraria as provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual;
3.
Almejada redução da censura basilar para o mínimo legal –
Inviabilidade
– circunstâncias judiciais, em parte, desfavorável ao réu – exasperação fundamentada - manutenção do
decisum
que se impõe -
PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020